Tribunal: TJMT
Processo: 1032541-88.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DÍVIDA SUPOSTAMENTE ADIMPLIDA. ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE BAIXA POR PARTE DA EMPRESA RECORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO SUJEITO ÀS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido CLEOMAR FERREIRA SILVA postula em obrigação de fazer o cancelamento do contrato sem a imposição de qualquer penalidade e indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de internet, embora adimplente com as suas contraprestações.

2.
In casu
, restou comprovado que houve erro de digitação no código de barras, referente a fatura do mês de janeiro/2020, que ensejou na suspensão do fornecimento do serviço de internet ao Recorrido.

3. Conquanto, é evidente a impossibilidade da identificação do pagamento, estando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

4. Nesse sentido, sabe-se que a interrupção dos serviços prestados pela empresa Recorrente é possível, ao ponto que não houve a identificação do pagamento, por erro de digitação, por obvio que lhe afasta o dever indenizatório.

5. Dessa forma, há de se reconhecer apenas a quitação da fatura de janeiro, consequentemente o cancelamento das faturas de ID n. 77872484 e 77872485.

6. Ademais, o cancelamento do contrato postulado pelo Recorrido está sujeito as penalidades previstas na contratação e não cabe ao Judiciário afastar a referida obrigação, ante a ausência de comprovação na falha da prestação de serviço.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido CLEOMAR FERREIRA SILVA postula em obrigação de fazer o cancelamento do contrato sem a imposição de qualquer penalidade e indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de internet, embora adimplente com as suas contraprestações.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, bem como o cancelamento do contrato sem a imposição de qualquer penalidade de multa contratual ao Recorrido e a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente
CLARO S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados a peça inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em relação ao mérito, entendo que a Sentença comporta parcial reforma.

O Recorrido trouxe a inicial comprovante de pagamento da fatura referente ao mês de janeiro de 2020 e respectiva fatura, em que é possível verificar o erro no preenchimento do código de barras para identificação do pagamento.

Em contrapartida, a empresa Recorrente apresentou aos autos a cobrança do valor devido em janeiro de 2020, com vencimento em julho/2020, em que menciona que não foi possível efetuar a baixa em razão do erro na identificação do pagamento.

Outrossim, o Recorrido se limita a afirmar que foram emitidas 04 (quatro) faturas diversas em janeiro, contudo, não trouxe qualquer comprovação da alegação.

E pelos próprios documentos anexados em sua inicial, verifico que de fato há equívoco no preenchimento automático do código de barras da fatura de janeiro/2020.

Nesse sentido, entendo que está comprovado o erro de digitação quando do pagamento do boleto e consequentemente prejudicou a Recorrente em proceder a baixa da fatura adimplida.

Então, ainda que tenha ocorrida a suspensão do fornecimento de internet do Recorrido, por certo, que tal fato se deu por culpa exclusiva do consumidor que não se atentou ao erro de digitação no pagamento da fatura.

Por tais considerações, não há como concluir em responsabilidade indenizatória em danos morais em desfavor da Recorrente, tendo em vista que não deu causa ao ato ilícito.

Por outro lado, entendo que com o fornecimento do comprovante de pagamento, a empresa Recorrente tem condições de localizar o pagamento e efetuar a baixa da cobrança realizada, referente a fatura de janeiro/2020.

Outrossim, em relação ao cancelamento do contrato, o Recorrido não comprovou a falha na prestação de serviço prestados pela Recorrente, portanto, não há como determinar o cancelamento do contrato sem a imposição de multa prevista na contratação.

Ademais, essa Turma Recursal Única entende como regular a cobrança de multa por fidelização de contrato.

Razão pela qual a improcedência da obrigação de fazer para o cancelamento do contrato e a condenação em indenização por danos morais é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos de obrigação de fazer de cancelamento do contrato sem a imposição de penalidades, bem como a condenação em indenização por danos morais, no mais, mantenho o reconhecimento de inexigibilidade do débito em relação a fatura de janeiro de 2020.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021